Tribunal: TJMT
Processo: 1020828-51.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020828-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 268.151.318-90 (ADVOGADO), LETICIA ROBERTA PEREIRA MARTINS - CPF: 054.518.931-44 (ADVOGADO), LARYSSA GUEDES COELHO - CPF: 026.771.591-98 (AGRAVANTE), WEDIS CARDOSO DE MELO - CPF: 821.582.741-15 (AGRAVANTE), DOMINIUM MEDICAL VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI - CNPJ: 17.084.675/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM DESPACHO SANEADOR – TEORIA DA ASSERÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIAL PROVIDO.

Pela teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes é realizada
in status assertionis
, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial.

Na espécie, o pressuposto processual da legitimidade ativa
ad causam
para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer deve ser analisado, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado. Posteriormente, após a instrução probatória, apura-se concretamente a pertinência do que fora aduzido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020828-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LARYSSA GUEDES COELHO, WEDIS CARDOSO DE MELO

AGRAVADO: DOMINIUM MEDICAL VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA - EIRELI

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com danos morais e lucros cessantes n. 1001816-49.2021.8.11.0012 - 1ª Vara Cível de Nova Xavantina.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Laryssa Guedes Coelho e Wedis Cardoso de Melo de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de Dominium Medical Vendas e Assistência Técnica – EIRELI,
acolheu
a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora, ora agravante, Laryssa Gueges Coelho e a excluiu do polo ativo da demanda.

Os agravantes sustentam, em síntese, a legitimidade ativa de Laryssa Guedes Coelho, ao fundamento de que teria realizado toda a negociação para a compra do aparelho de ultrassom de uso veterinário, objeto da lide, que inclusive realizou parte do pagamento do valor do produto, bem como que a empresa agravada tinha ciência desse fato.

Aduzem que não há falar em inexistência de vínculo entre a agravante Laryssa e a agravada.

Afirmam que a anota fiscal do produto foi emitida em 26/01/2022, ou seja, após o protocolo da ação em questão, de forma que a empresa já tinha ciência do litígio e emitiu a nota fiscal apenas em nome do agravante Wedis Cardoso de Melo.

Alegam ainda que a jurisprudência tem admitido a legitimidade da parte nos casos em que embora não seja destinatária formal do bem, é destinatária fática, ou seja, a pessoa que realmente irá usufruir do bem, o que se encaixa no caso em tela porque ambos irão usufruir do bem.

Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no mérito, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de que a Agravante Laryssa Guedes Coelho seja novamente incluída no polo ativo da ação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 147544170).

Contraminuta apresentada no Id. 150454661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se a agravante, Laryssa Guedes Coelho, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação que visa o ressarcimento de danos em razão do atraso na entrega do produto (ultrassom para uso veterinário), em razão da alegação de eventual qualidade de destinatária fática do usufruto do bem.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com danos morais e lucros cessantes, com fundamento no atraso na entrega de um aparelho de ultrassom para uso veterinário adquirido em julho de 2021 da empresa demandada agravada, que teria causado prejuízos aos autores agravantes, tidos como parceiros de trabalho.

Em decisão saneadora, o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Laryssa Guedes Coelho, arguida em sede contestação, e a excluiu do polo ativo da ação, decisão que é objeto deste recurso.

Pela teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes é realizada
in status assertionis
, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial.

Na espécie, o pressuposto processual da legitimidade ativa
ad causam
para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer deve ser analisado, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado. Posteriormente,
após a instrução probatória
, apura-se concretamente a pertinência do que fora aduzido.

Assim, se da simples leitura da inicial for possível constatar-se a existência de relação jurídica material entre as partes, está presente o pressuposto da legitimidade
ad causam
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PLEITO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão que declarou a ilegitimidade ativa ad causam das partes recorrentes e indeferiu a produção de prova pericial e oral por considerar que a questão discutida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais dependem unicamente de prova documental. 2. Afirmam os recorrentes que "o seu imóvel foi parcialmente destruído pelo transbordamento do Rio Alcântara, situado no Município de São Gonçalo, devido ao descaso dos entes públicos, os quais deixaram de realizar obras de contenção e prevenção de inundações nos canais do bairro Jardim Alcântara, bem como deixaram de fiscalizar a área de risco". 3.
A aferição da legitimidade ativa ad causam deve se realizar de acordo com a teoria da asserção, a qual tem prevalecido no STJ, à luz das afirmações do demandante
(AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/9/2012). 4. In casu, a análise da demanda instaurada revela que os recorrentes possuem legitimidade para pleitear a produção probatória, pois afirmaram que sofreram prejuízos decorrentes da inundação do Rio Alcântara e que os danos devem ser imputados à omissão da Administração Pública. 5. Portanto, independentemente das provas produzidas nos autos, não se pode negar a legitimidade ativa ad causam. Nesse sentido: REsp 1.354.983/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2013; AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012. (...) 9. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a ilegitimidade ativa ad causam dos recorrentes para requererem a produção de provas destinadas a comprovar o direito postulado em juízo. (REsp 1755099/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/05/2019) (g.n).

Neste caso em particular, revela-se prematura a análise da legitimidade ativa da agravante Laryssa Guedes em sede de despacho saneador, porquanto há necessidade de verificar a extensão do suposto prejuízo decorrente do atraso na entrega do produto (ultrassom veterinário), questão a ser mais bem analisada após a instrução probatória.

Ademais, é de considerar que a agravante não está pleiteando direito alheio em nome próprio, mas, sim, busca reparação pelos danos supostamente sofridos em decorrência do atraso na entrega do aparelho que argumenta imprescindível para o trabalho.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a decisão impugnada, a fim de que a legitimidade ativa
ad causam
seja apurada em análise realizada após a instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022